Tribunal: TJPA
Processo: 0806367-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806367-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSINALDO DA SILVA GOUVEIA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0806367-40.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0803452-24.2022.8.14.0074

IMPETRANTE: DR. EDUARDO BATISTA FERRO OAB/PA n° 33.103

IMPETRANTE: DR. GUSTAVO RAMOS MELO OAB/PA n° 32.736

PACIENTE:
JOSINALDO DA SILVA GOUVEIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva de ingresso no domicílio, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal.

2. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela concessão da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0806367-40.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0803452-24.2022.8.14.0074

IMPETRANTE: DR. EDUARDO BATISTA FERRO OAB/PA n° 33.103

IMPETRANTE: DR. GUSTAVO RAMOS MELO OAB/PA n° 32.736

PACIENTE:
JOSINALDO DA SILVA GOUVEIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de JOSINALDO DA SILVA GOUVEIA, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tailândia.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Alegam que a produção de provas é ilícita, pois os policiais militares não possuíam autorização judicial para adentrarem na residência do demandante.

Aduzem que não há fundamentação idônea para o decreto preventivo.

Por fim, pugnam pela concessão da ordem liminarmente, para determinar a substituição da custódia pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta relatoria com pedido liminar o qual foi indeferido, solicitando-se as informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 27/04/2023, por meio do Ofício nº 020/2023-GJ (ID

13883781).

O Órgão Ministerial opinou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Outrossim, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como é o tráfico de entorpecentes.

Afere-se justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

Por conseguinte, não se admite que a autoridade policial, apenas com base em informações, no caso da companheira do acusado, sem a produção de elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, viole o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, conduzindo à ilicitude da prova colhida, bem como dela derivadas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal.

Na espécie, verifica-se ilegalidade na custódia do paciente, pois em análise dos autos, após a conclusão do Inquérito Policial se extrai que os agentes estatais não demonstraram existir diligências prévias para apurar as informações recebidas de que o paciente traficava substâncias entorpecentes, bem como, não há arcabouço probatório suficiente para justificar a invasão domiciliar diante da ausência de mandado judicial.

Nesse sentido, encontra-se pacificado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS COM ORDEM CONCEDIDA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. SENTENÇA.
INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. NATUREZA PERMANENTE DO DELITO. INSUFICIÊNCIA. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO PACIENTE PARA DENTRO DO IMÓVEL. INGRESSO IRREGULAR NA RESIDÊNCIA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

1. No caso, não há revolvimento fático-probatório, mas apenas a aplicação da jurisprudência desta Sexta Turma, na situação de invasão de domicílio descrita pelas instâncias ordinárias.

2. Os argumentos trazidos no agravo regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, a qual mantenho por seus próprios fundamentos.

3. No caso, não ficou demonstrada a justa causa para a entrada desautorizada no domicílio, posto que apenas denúncia anônima de tráfico e fuga para dentro da residência, sem diligência investigatória preliminar que efetivamente demonstre a prática de um crime no local, não são suficientes para legitimar a violação do domicílio.

4. Não se admite que a autoridade policial, apenas com base em delação anônima, sem a produção de elementos capazes de evidenciar fundadas suspeitas da prática delitiva, viole o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, conduzindo à ilicitude da prova colhida, bem como dela derivadas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal (RHC n. 105.138/MS, Ministro Nefi

Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/4/2019).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 698.199/RS, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022 - grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE.
MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. NÃO VERIFICAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA.
BUSCA PESSOAL. ENCONTRO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo; contudo, isso não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito.

2. No caso, extrai-se do contexto fático delineado no aresto a inexistência de elementos concretos que estariam a evidenciar a ocorrência de flagrante delito, somando-se a isso a inexistência de prova do consentimento do paciente para ingresso dos policiais em seu domicílio, o que, consoante recente entendimento jurisprudencial desta Corte, se faz imprescindível.

3. Verifica-se, contudo, que além da apreensão dos entorpecentes apreendidos no interior do domicílio, parte da droga fora encontrada em poder do condenado, em decorrência de busca pessoal, sendo, assim, legítima a prova produzida nesse ponto. Mesmo reconhecida a ilicitude da prova decorrente de invasão de domicílio, permanece hígida a decorrente da busca pessoal, de forma a legitimar idoneamente a condenação.

4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial. Anulação da prova decorrente da invasão de domicílio, mantendo-se, contudo, a condenação com a

pena-base no mínimo legal e aplicação do redutor máximo de 2/3, em razão da droga apreendida em poder pessoal do apenado.

(AgRg no AREsp n. 2.015.761/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Diante disso, conclui-se que as provas são ilegais diante da entrada forçada no domicílio dos familiares do paciente, sem autorização prévia,
bem com daquelas
derivadas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
CONCEDO
a ordem impetrada, para relaxar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e, por conseguinte, determino a expedição do competente Alvará de Soltura em nome de JOSINALDO DA SILVA GOUVEIA, brasileiro, CPF 072.746.952-58, nascido em 17/02/1987, filho de Marli da Silva Gouveia e Raimundo Gouveia, residente na Rua Terceira, nº 03, Tailândia-PA, CEP 68695000.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 29/06/2023